Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715346-59.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA APELADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 30258608) da decisão de ID 29670510 que deferiu o pedido de tutela de urgência em sede recursal, para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. A peticionante (ré/apelada) apresentou os comprovantes de pagamento que entende suficientes para purgação da mora (IDs 30258599 a 30258607 e 30334162 a 30334168). Dispõe o §3o do mencionado dispositivo legal: § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Por sua vez, o art. 62, II, da legislação citada prescreve: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; No caso, conquanto a apelada tenha trazido comprovantes de pagamento dos honorários e custas (IDs 30258599 a 30258607 e 30334162 a 30334168), bem como os alugueres vencidos até setembro de 2021 (IDs 29566032 a 29566038), não apresentou documento referente à quitação de outubro de 2021, uma vez que a última petição data de 29 de outubro de 2021. Dessa forma, concedo derradeiro prazo para que a recorrida prove integralmente a purga da mora, com a observância dos alugueres vencidos e vincendos no decorrer do lapso desta decisão e apresentação da petição e documentos comprovatórios da quitação. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador